Tribunal: CARF
Processo: 13609.000022/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000022/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO FERREIRA AVELLAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 05/10, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, no
montante de crédito tributário de R$ 8.782,17, por ter sido constatada a omissão de
rendimentos recebidos no montante R$ 24.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000022/2011-33
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000022/2011-33

O sujeito passivo foi intimado do lançamento em 09/12/2010 (fls. 60) e apresentou a
impugnação em 07/01/2011 (fls. 02), alegando que os rendimentos considerados
omitidos decorrem de aluguel de bem comum do casal, e que devem ser tributados na
proporção de 50% para cada cônjuge.
Alega, ainda, que já apurou e recolheu o imposto da proporção que lhe é devida, e que
seu cônjuge já ofereceu à tributação a outra metade dos rendimentos na declaração de
ajuste anual dele.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No âmbito do processo administrativo fiscal as provas documentais devem ser
apresentadas junto á impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. BEM COMUM. PROVA.
Deve haver prova de que o bem imóvel locado é de propriedade comum da sociedade
conjugal para que cada um dos cônjuges possa oferecer à tributação apenas metade dos
rendimentos de aluguéis que lhe competem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos de aluguéis de bem comum podem ser declarados por um
dos cônjuges ou pela metade em cada declaração individual,
conforme comprovado nos autos;

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que constatou a omissão de rendimentos
recebidos a título de alugueis. Mantida a autuação pela DRJ.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000022/2011-33

A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais e dela conheço.
Segundo a contribuinte, os rendimentos omitidos decorrem de aluguel de bem imóvel
comum.
Nesse caso, o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999prevê o seguinte (os grifos são
meus):
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
Dessa forma, há que se provar que os rendimentos considerados omitidos decorrem de
aluguel de bem comum do casal, o que pode ser feito por meio da certidão de
casamento, pacto antenupcial, contrato de locação e, mormente, por meio da matrícula
do bem imóvel locado.
Contudo, somente a cópia da certidão de casamento foi trazida aos autos (fl.09), o que é
insuficiente para se comprovar a propriedade comum do alegado imóvel que produz os
rendimentos.
Vale lembrar que a produção de prova documental deveria ter sido feita junto à
impugnação (Decreto no 70.235, de 1972, art.16, III e §4o).
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por julgar a
impugnação improcedente, mantendo-se o crédito tributário.
Campo Grande/MS, 22 de janeiro de 2015.
(Assinado digitalmente)
KLEBER FELICIO
Relator

O documento de e-fls. 94 emitido pelo 1o Ofício Registro de Imóveis de Sete
Lagoas não elenca a contribuinte como proprietária do imóvel.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 100
DF CARF MF
Original